Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, embora reconhecendo a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, entendendo que o evento não atingiu a esfera extrapatrimonial do autor de maneira significativa.
2. A controvérsia devolvida a esta Corte limita-se à verificação da ocorrência ou não de danos morais passíveis de indenização, em razão dos aborrecimentos causados pelo acidente, além da alegação de conduta agravante por parte do réu, que estaria sob efeito de álcool no momento do sinistro.
3. O dano moral indenizável é aquele que atinge direitos da personalidade, causando humilhação, vexame ou dor, não bastando o mero aborrecimento ou dissabor decorrente de um acidente de trânsito. No caso dos autos, não restou comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade do autor. O fato de o réu supostamente estar sob o efeito de álcool, conforme depoimentos colhidos, também não justifica a concessão de indenização por dano moral em caráter pedagógico, uma vez que a punição depende da efetiva violação a direitos fundamentais, o que não se demonstrou no presente caso.
4. RECURSO DESPROVIDO.